Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706691-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SANTOS DA COSTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÔNICA SANTOS DA COSTA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701782-54.2022.8.07.0003, intimou a agravante a juntar procuração válida. Decisão de ID 33226256 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inconformada a agravante interpôs Agravo Interno julgado conforme Acórdão de ID 36419726. Recolhido o preparo conforme ID 3680362. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 37478440. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de julho de 2022 15:24:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador